Tribunal: TJMT
Processo: 1010702-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010702-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), FAM TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 12.326.794/0001-67 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA DE VEÍCULO – BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DOS EXECUTADOS – Art. 833, V, do CPC –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

É de se reconhecer a impenhorabilidade de bem útil e necessário para continuidade de empresa de pequeno porte, onde os sócios atuam pessoalmente.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que os bens úteis ou necessários às atividades desenvolvidas por pequenas empresas, onde os sócios atuam pessoalmente, são impenhoráveis, nos termos do art. 833, V, do CPC

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FAM TRANSPORTES LTDA. - ME., em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz da Vara única da Comarca de Pedra Preta que, nos autos da Execução no 3038-78.2017.811.0022, não reconheceu a impenhorabilidade do seu veículo (um caminhão Trator marca Mercedes Bens/Axor,2544S, 2014/2014, Diesel, Placa OBJ-1854, avaliado em R$ 253.910,00 - Duzentos e cinquenta e três mil, novecentos e dez reais), e determinou a realização de leilão judicial.

Aduz a parte recorrente que a decisão prolatada merece reforma, pois

o veículo penhorado é indispensável a atividade empresarial, uma vez que é transportadora e atuante no ramo há anos.

Esclarece que ao não reconhecer a impenhorabilidade do veículo mencionado, não se ateve às atividades principal e secundárias da empresa, que conforme exposto é transportadora de cargas.

Informa que, o seu cadastro do CNPJ (49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos; 52.50-8-03 - Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo) demonstram a indispensabilidade dos veículos de cargas penhorados.

Desse modo, requer, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, que seja reconhecida a impenhorabilidade do seu veículo (um caminhão Trator marca Mercedes Bens/Axor, 2544S, 2014/2014, Diesel, Placa OBJ-1854) com revogação do auto de penhora lavrado.

A liminar recursal foi deferida no id. 47281468.

Contrarrazões no id. 49616452. Sem preliminar.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a recorrente.

Isso porque o art. 833, V, do CPC, dispõe que são impenhoráveis “
V –os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado
”.

Sobre o tema, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A garantia de que alguns bens jamais sejam objeto de expropriação judicial é a tentativa mais moderna do legislador de preservar a pessoa do devedor, colocando-se nesses casos sua dignidade humana em patamar superior à satisfação do direito do exequente. (...) A preocupação em preservar o executado –e quanto existente também sua família – fez com que o legislador passasse a prever formas de dispensar o mínimo necessário à sua sobrevivência digna” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código Civil Comentado. Salvador: Juspodvm, 2016, p. 1315).

Também é a doutrina de Araken de Assis:

“Os instrumentos devem ser utilizados no dia-a-dia profissional do devedor e não apenas de forma esporádica e rara. (...) A quantidade razoável também deve ser levada em consideração, sendo inviável que a penhora abranja uma série de bens do devedor quando o mesmo possui vários bens do mesmo gênero. (...) Outro aspecto a ser levado em consideração é a ligação entre os bens e a profissão exercida pelo devedor. Deve restar comprovado que a utilização de tais bens se presta à realização das tarefas compreendidas pelo devedor, em seu trabalho, de forma direta. ” (Assis, Araken de. Manual da execução, 2007, p. 387).

Vê-se, assim, que o veículo necessário ao exercício da profissão do devedor é absolutamente impenhorável.

As DACTEs juntadas (Documento Auxiliar de Transporte Eletrônico, id. 43026993), são hábeis a comprovar as alegações da empresa agravante, pois demonstram transportes de cargas realizado pelo veículo penhorado em meses anteriores.

Frisa-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a impenhorabilidade dos bens úteis e necessários à empresa de pequeno porte, nas quais os sócios atuam pessoalmente, como é o caso dos autos.

Confira-se:

“(...) IMPENHORABILIDADE DE BEM ÚTIL E NECESSÁRIO PARA A CONTINUIDADE DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E FIRMAS INDIVIDUAIS. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. INDICAÇÃO DO BEM À PENHORA PELO EXECUTADO. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO LEGAL. NÃOOCORRÊNCIA.

1.
Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os bens úteis ou necessários às atividades desenvolvidas por pequenas empresas, onde os sócios atuam pessoalmente, são impenhoráveis, na forma do disposto no art. 649, V, do CPC
(...) 3. Agravo regimental não provido”. (STJ - AgRg no REsp: 1381709 PR 2013/0133746-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 05/09/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2013).

“(...) Na esteira da jurisprudência desta colenda Turma, a aplicação do inciso IV do artigo 649 do Código de Processo Civil, a tratar da impenhorabilidade de bens essenciais ao exercício profissional,
pode-se estender, excepcionalmente, à pessoa jurídica, desde que de pequeno porte ou micro empresa ou, ainda, firma individual, e os bens penhorados forem mesmo indispensáveis e imprescindíveis à sobrevivência da própria empresa
” (STJ, AgRg no REsp 903666/SC, Rel: Min. Francisco Falcão, j. 20.03.2007).

Assim, diante dessas condições, considerando que a executada comprovou que o bem penhorado constitui bem necessário e útil a sua atividade, sobre ele deve recair a impenhorabilidade do art. 833, V, do CPC.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de reconhecer a impenhorabilidade do caminhão Trator marca Mercedes Bens/Axor, 2544S, 2014/2014, Diesel, Placa OBJ-1854.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020